Tribunal: TCU
Processo: 038.532/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1999/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais realize a diligência proposta pelo Parquet especializado, em relação ao ato do Sr. Ronaldo Dias, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 038.532/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Fernandes Ribeiro da Cruz (XXX.929.321-XX); Isabel Regina de Camargo Bomfim (XXX.976.658-XX); Joao Moreira da Silva (XXX.583.901-XX); Katya Maria Nasiaseni Calmon (XXX.990.641-XX); Laercio Ferreira de Medeiros (XXX.945.161-XX); Maria de Lourdes Ramos da Silva (XXX.880.907-XX); Ronaldo Coutinho Garcia (XXX.719.036-XX); Ronaldo Dias (XXX.901.958-XX); Sonia Maria Martins (XXX.782.591-XX); William Campos (XXX.383.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.